Tribunal: TJDFT
Processo: 0002206-32.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. Assim, eventuais erros materiais contidos no julgado podem ser sanados por meio do julgamento de embargos de declaração.
2. Se constou erro no dispositivo do acórdão impõe-se a retificação do julgado, para sanar o vício apontado, a fim de se prestigiar a adequada prestação jurisdicional.
3. Embargos declaratórios providos.